Tribunal: TJES
Processo: 5003912-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003912-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: MARIA ROSILENE DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato da autora ter sido submetida a cobrança por dívida referente a rescisão de contrato de prestação de serviços de internet. Aduz que houve a necessidade de rescindir o contrato outrora firmado com a ré, pois mudou de endereço, não sendo mais possível a continuidade do fornecimento do serviço outrora adquirido. Alega que foi surpreendida com cobrança em razão de multa contratual oriunda do cancelamento do contrato. Narra que tentou solucionar a questão com o auxílio do PROCON, sem êxito. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando ainda a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da cobrança indevida.
A
ré alega que a cobrança de multa rescisória está prevista contratualmente
.
Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
o cancelamento do contrato ocorreu pela impossibilidade da requerida em fornecer os serviços na região em que reside a autora, tratando-se, portanto, de uma limitação da parte requerida que deixou claro que somente promoveu o cancelamento diante da limitação da requerida em fornecer internet somente em determinados pontos da cidade, o que demonstra que houve falha na prestação de serviços pela requerida
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por fim, em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetida a autora diante dos fatos narrados. Não se desconhece a corrente jurisprudencial para a qual a mera cobrança indevida não gera dano moral, adotada inclusive por esta turma recursal. Todavia, no presente caso, a autora foi submetida a verdadeira
via crucis
para solucionar seu problema. Para além dos sentimentos de insegurança, estresse e indignação a que foi submetida a requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da autora, diante da necessidade de ajuizar demanda judicial, a fim de se ver livre das cobranças contra ela lançadas e solucionar um problema para o qual não contribuiu.

(6).
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este não comporta modificação, pois o montante fixado pelo juízo de primeira instância cumpre adequadamente o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora.

(7)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)